Tribunal: TJDFT
Processo: 0734138-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORGANIZAÇÃO PARA DESMANCHE DE VEÍCULOS EM OUTROS ESTADOS. CONCURSO DE AGENTES. PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados aos pacientes superam o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Imperiosa a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando que os pacientes têm vivido da prática de crimes, apresentando alta periculosidade. O caso revela organização dos pacientes e de terceiros para furtos de veículos para desmanche em outros Estados, o que traz a sensação de uma engrenagem já estabelecida para a reiteração criminosa. Tais circunstâncias demonstram o destemor e a ousadia da conduta dos pacientes, delinquentes contumazes.
3. Indefere-se o pleito de substituição da prisão por outras medidas cautelares, se não restou demonstrada nenhuma situação prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.